Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA VÍTIMA E CRUELDADE. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI PARA ANÁLISE DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia se limita a um Juízo de admissibilidade da acusação, por meio da verificação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP), evitando-se o aprofundamento na apreciação da prova até então produzida, preservando-se, desse modo, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.
2. Havendo indícios de autoria contra o réu em crime doloso contra a vida e comprovada a materialidade do delito, fundamental preservar a competência do órgão constitucionalmente competente para a apreciação dos fatos e o seu julgamento, devendo a acusação ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para apreciação das controvérsias, em razão do Princípio “In dubio pro societate” e da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença, conforme 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.
3. Na fase de pronúncia somente é possível a exclusão de qualificadora quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença.
4. O arcabouço probatório produzido nos autos indica que crimes foram praticados por motivo torpe, pois agiram em decorrência de atritos de facções criminosas; dificultando a defesa, tendo em vista que o delito se iniciou com a vítima ainda em seu carro e com crueldade, uma vez que foram efetivados vários disparos de arma de fogo em várias partes do corpo do ofendido. Qualificadoras mantidas.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.